Tribunal: TJBA
Processo: 8041341-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041341-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INEZ MOREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA

AGRAVADO: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO CELEBRADO ENTRE O CREDOR E TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ALEGADA PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. INEFICÁCIA DO PACTO PERANTE AS EXECUTADAS. APLICAÇÃO DO ART. 844 DO CÓDIGO CIVIL. DEFERIMENTO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. INEXISTENCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto pelas executadas (devedora principal e fiadora) contra decisão interlocutória (ID 493494894) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 8142493-11.2021.8.05.0001, deferiu o pedido do exequente para realização de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 2 -
A tese recursal.
As Agravantes pugnam pela reforma da decisão e pela extinção da execução por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC), ao argumento de que o débito executado foi objeto de transação por meio de um "Instrumento Particular de Distrato" (ID 388753021), no qual o credor teria se comprometido a desistir da presente ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em aferir se um instrumento particular de distrato, celebrado entre o credor (Agravado) e uma pessoa jurídica terceira (estranha à execução), possui eficácia jurídica para extinguir a obrigação das devedoras originárias (Agravantes), que não participaram do pacto, a ponto de obstar o deferimento de pesquisas patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O feito executivo está lastreado em Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID 165386591) validamente firmado pelas Agravantes (devedora principal e fiadora), constituindo título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC). 5 - O "Instrumento Particular de Distrato" (ID 388753021), invocado pelas Agravantes para fundamentar a perda do objeto, foi celebrado entre o credor e uma pessoa jurídica terceira (OLIVEIRA SILVA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME), estranha à lide executiva. 6 - As Agravantes não figuram como partes signatárias do referido distrato, tratando-se de
res inter alios acta
(coisa entre outros), o qual não possui eficácia jurídica subjetiva para atingir a esfera obrigacional das executadas. 7 - Nos termos expressos do art. 844,
caput
, do Código Civil, "A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem". A exceção do § 1º (desobrigação do fiador) não se aplica, pois a transação não foi concluída com a devedora principal, mas com um terceiro. 8 - Ausente demonstração de novação, com
animus novandi
(art. 360, CC), ou de renúncia expressa do credor ao crédito detido contra as devedoras originárias, a obrigação consubstanciada no título executivo permanece hígida e exigível. 9 - O deferimento de pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) constitui mero ato de impulso processual, de caráter investigativo e preparatório, legítimo para garantir a efetividade da execução e que não configura, por si só, ato de constrição ou
periculum in mora
às devedoras.

IV. DISPOSITIVO 10 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se a decisão interlocutória (ID 493494894).

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), arts. 360, 844 (caput e §1º); Código de Processo Civil (CPC), art. 784, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.917.237/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8041341-78.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
INEZ MOREIRA DOS SANTOS e SIMONE SENNA DE OLIVEIRA
e parte(s) Agravado
CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.